Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Conquanto seja possível, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais, o depósito das parcelas incontroversas, observa-se que, a consignação em valor inferior não pode, por si só, elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor no rol dos inadimplentes.

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento, desde que expressamente pactuada. Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. Recurso não provido.